Tribunal: TJDFT
Processo: 0033087-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033087-62.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LETTIERI EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO JALES, GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LB VALOR PARTICIPACOES LTDA, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA, LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO. PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. SUFICIÊNCIA. 1. Em ação de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da demonstração do perigo da demora, bastando a presença de indícios do cometimento de atos lesivos enquadrados na Lei n. 8.429/92 para autorizar a concessão da medida constritiva. Precedentes. 2. É solidária a responsabilidade de todos os réus da ação de improbidade administrativa, perdurando-se a solidariedade, ao menos, até a instrução final do feito, quando se poderá delimitar o dano causado por cada agente. Todavia, tendo sido individualizada na petição inicial os danos causados, a indisponibilidade dos bens deve observar tais limites. 3. Não demonstrada a natureza salarial do bloqueio promovido em conta bancária, deve ser mantida a constrição até ulterior deliberação nos autos principais, o mesmo ocorrendo em relação aos bens dos réus alienados após o decreto de indisponibilidade. 4. Apelação dos réus Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho, LB Valor Construções S.A., LBL Valor Incorporações Ltda., GELUB Investimentos Imobiliários Ltda. e LB Valor Participações Ltda. não conhecida. Apelação do réu Carlos Alberto Jales conhecida e provida em parte. Apelação da Lettieri Empreendimentos Ltda. conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos aos elementos que comprovam a boa-fé dos adquirentes quando da aquisição da embarcação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030